Tribunal: STF
Processo: MS 37532
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. A assessora Isabela Leão Monteiro assim retratou a ação mandamental:
    Orion S.A., apontando como autoridades coatoras o Presidente do Conselho Nacional de Justiça e o Juiz Chefe da Secretaria Especial de Programas, Pesquisa e Gestão Estratégica do Conselho Nacional de Justiça, insurge-se contra o § 4º do artigo 13 do Regulamento Bacen Jud 2.0, a versar operacionalização de sistema de penhora eletrônica.
    Afirma a inconstitucionalidade e a ilegalidade do dispositivo, no que revela permissão de bloqueio de ativos futuros. Sustenta inobservados os princípios da separação dos poderes, reserva legal, legalidade, devido processo legal, propriedade, iniciativa privada e segurança jurídica.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos do § 4º do artigo 13 do Regulamento Bacen Jud 2.0 e de “qualquer outra norma que implique em constrição continuada”. Busca a declaração de nulidade do preceito.
    2. O Regulamento tem caráter geral e abstrato. É pertinente o verbete nº 266 da Súmula do Supremo, no sentido de não ser admissível impetração contra lei em tese.
    3. Nego seguimento ao mandado de segurança.
    4. Publiquem.
Brasília, 18 de novembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator